Tribunal: TJSP
Processo: 0104173-71.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Crime antecedente comprovado pela prova técnica, pelo registro da ocorrência e pelos relatos da vítima. Vinculo entre o réu e o automóvel comprovado pelo auto de exibição e apreensão.
2. Dolo caracterizado. Existência de elementos a indicar que o réu tinha ciência quanto à ilicitude do veículo.
3. Dosimetria. Pena-base

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Crime antecedente comprovado pela prova técnica, pelo registro da ocorrência e pelos relatos da vítima. Vinculo entre o réu e o automóvel comprovado pelo auto de exibição e apreensão.
2. Dolo caracterizado. Existência de elementos a indicar que o réu tinha ciência quanto à ilicitude do veículo.
3. Dosimetria. Pena-base corretamente fixada no mínimo legal. Reincidência corretamente reconhecida. Regime inicial semiaberto mantido.
4. Pleito objetivando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça. Reincidência não específica. Medida que se mostra socialmente adequada. Hipótese prevista pelo art. 44, §3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.